Tribunal: TJPA
Processo: 0809740-74.2026.8.14.0000
Classe: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318) - 0809740-74.2026.8.14.0000

FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

INTERESSADO: DIEGO CORREA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. MAGISTRADO. ALEGAÇÃO DE ATUAÇÃO DO MESMO MAGISTRADO NA FASE CAUTELAR E NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DISTINÇÃO ENTRE SUSPEIÇÃO E COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PARCIALIDADE. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Exceção de Suspeição oposta por réu em ação penal que apura a suposta prática de latrocínio tentado, em face do magistrado titular da Vara Única da Comarca de Ponta de Pedras/PA, sob o argumento de que o mesmo juiz teria atuado na fase de custódia cautelar e posteriormente conduzido a instrução processual, em afronta ao instituto do juiz das garantias previsto na Lei nº 13.964/2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a alegação de atuação do mesmo magistrado na fase cautelar e na fase de instrução configura hipótese de exceção de suspeição, gerando incompatibilidade decorrente do sistema de juiz das garantias instituído pela Lei nº 13.964/2019.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A exceção de suspeição destina-se exclusivamente à apuração de eventual parcialidade subjetiva do julgador decorrente das hipóteses legais de suspeição, não se prestando à discussão sobre regras de competência jurisdicional.

4. A alegação de que o magistrado teria atuado como juiz das garantias e, posteriormente, como juiz da instrução, ainda que verdadeira, configuraria matéria relacionada à competência funcional, e não causa de suspeição.

5. A comunicação da prisão preventiva ocorreu fora do horário de expediente forense e foi distribuída ao juízo de plantão, responsável pela decretação da custódia cautelar, em conformidade com a organização judiciária estadual.

6. A posterior distribuição do processo à Vara Única da Comarca de Ponta de Pedras/PA para instrução e julgamento decorre do funcionamento regular do sistema judiciário, sem evidenciar acúmulo indevido de funções ou comprometimento da imparcialidade do julgador.

7. O excipiente não demonstra qualquer circunstância concreta apta a caracterizar parcialidade, interesse pessoal, amizade íntima, inimizade ou qualquer das hipóteses legais de suspeição.

8. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige demonstração objetiva e específica da parcialidade do magistrado, não admitindo alegações genéricas ou dissociadas das hipóteses taxativamente previstas em lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Exceção de suspeição não conhecida.

Tese de julgamento
:

1.

A alegação de atuação do mesmo magistrado na fase cautelar e na fase de instrução processual constitui matéria relacionada à competência funcional, e não hipótese de suspeição.

2.

A exceção de suspeição exige demonstração concreta e objetiva de parcialidade do julgador, não sendo suficiente a mera discordância quanto à atuação jurisdicional.

3.

A atuação do juízo de plantão na apreciação de medida cautelar distribuída fora do expediente forense não compromete a imparcialidade do magistrado responsável pela instrução e julgamento da ação penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 98, parágrafo único; CPP, arts. 254, IV, e 564, I; CPC, art. 146; Lei nº 13.964/2019.

Jurisprudência relevante citada
:
STF - AS: 225 DF - DISTRITO FEDERAL, Relator.: LUÍS ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 16/12/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22-01-2025 PUBLIC 23-01-2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, na 35ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em não conhecer da Exceção de Suspeição, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de
Exceção de Suspeição
oposta por
Diego Correa Ferreira
em face do magistrado Antônio Fernando de Carvalho Vilar, titular da Vara Única da Comarca de Ponta de Pedras/PA, no bojo da Ação Penal nº 0800964-90.2025.8.14.0042, na qual o excipiente responde, juntamente com outros dois corréus, pela suposta prática de latrocínio tentado.

Requer o excipiente (ID 35545414) a suspeição do Magistrado titular da Vara Única de Ponta de Pedras/PA pelo fato de haver atuado na custódia e na instrução do procedimento Ordinário, sendo inclusive o próprio magistrado que determinou a prisão do réu.

Alega que o Pacote Anticrime (Lei nº 13.964/2019), pelo qual criou-se o Juízo das Garantias, a fim de assegurar a imparcialidade do magistrado, orientando o encerramento da competência do juiz da custódia até o oferecimento da denúncia.

Acrescenta que o mesmo magistrado não poderia instruir o procedimento ordinário.

Coube-me a relatoria, por regular distribuição, ocasião em que encaminhei o feito ao Ministério Público (ID 35684477).

O Ministério Público nesta superior instância, através da insigne Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, emitiu parecer pelo conhecimento e improcedência da presente Exceção de Suspeição (ID 36217699).

Parte superior do formulárioParte inferior do formulário

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

O presente pedido de Exceção de Suspeição não deve ser conhecido, uma vez que a situação descrita não configura hipótese de suspeição, mas eventualmente de incompetência funcional, institutos que não se confundem.

Nesse sentido, destaco a decisão do juiz de primeiro grau:

“(...). O argumento central da defesa, de que o mesmo magistrado que atuou no juízo de garantias não poderia

conduzir a instrução do procedimento ordinário, não configura causa de suspeição, mas sim, quando muito, de incompetência. A confusão entre os institutos é juridicamente insustentável. Suspeição diz respeito à imparcialidade subjetiva do julgador por razões pessoais, ao passo que a questão ventilada pela defesa seria, em tese, de distribuição de competência funcional, matéria regida por regras processuais distintas e sujeita a impugnação por via diversa.

De toda forma, a premissa fática adotada pela defesa tampouco é correta. O Estado do Pará implementou o juiz das garantias, com funcionamento durante o horário de expediente. A comunicação da prisão preventiva de Diego Correa Ferreira, contudo, foi distribuída fora do horário de expediente, razão pela qual o feito foi encaminhado à Vara de Plantão, sendo este o Juízo que decretou a custódia. A posterior distribuição do processo a esta Vara Única da Comarca de Ponta de Pedras para instrução e julgamento não configura qualquer irregularidade: trata-se do funcionamento ordinário e previsto na organização judiciária estadual, que atribui ao plantão o tratamento das urgências fora do expediente, sem que isso implique confusão indevida de competências nem gere causa de suspeição ou impedimento do magistrado responsável pela instrução.

Ante o exposto, REJEITO a exceção de suspeição por manifesta improcedência, nos termos do art. 98, parágrafo único, do Código de Processo Penal. (...)”.

A Exceção de Suspeição é o incidente processual específico utilizado exclusivamente para afastar um juiz que demonstra parcialidade, amizade íntima, inimizade ou interesse pessoal no processo.

Já a Incompetência (seja ela absoluta ou relativa) discute qual é o juízo correto e legalmente investido de jurisdição para processar e julgar a causa. No Processo Penal, por exemplo, a incompetência é arguida por meio da Exceção de Incompetência.

Nesse sentido, quando uma falha ou irregularidade na atuação jurisdicional está ligada à falta de poder para julgar (em razão da matéria, do território ou da função) e não à parcialidade do magistrado, trata-se de incompetência funcional, e não de suspeição.

Conforme consta dos autos principais, a comunicação da prisão preventiva do
excipiente
ocorreu fora do horário de expediente forense, razão pela qual o feito foi distribuído à Vara de Plantão – Vara Única da Comarca de Ponta de Pedras/PA, sendo este o Juiz que decretou a custódia cautelar. A posterior remessa do processo à Vara Única da Comarca de Ponta de Pedras/PA para instrução e julgamento decorreu do funcionamento regular da organização judiciária estadual, que atribui ao plantão o tratamento das urgências fora do expediente ordinário, sem que isso configure acúmulo indevido de funções ou causa de suspeição do magistrado responsável pela instrução.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

Direito Processual Penal. Agravo regimental em arguição de suspeição. Ausência dos pressupostos autorizadores. Falta de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Recurso não conhecido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento à arguição de suspeição do relator de processo criminal que apura crimes relacionados aos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. II. Questão em discussão 2. Há duas discussões sucessivas no presente caso: (i) saber se estão presentes os requisitos de admissibilidade do agravo regimental; (ii) em caso positivo, saber se é possível reconhecer a suspeição da autoridade arguida. III. Razões de decidir 3. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso. Precedentes. 4. A arguição de suspeição pressupõe demonstração clara, objetiva e específica da parcialidade do julgador, nos termos do art. 254, IV, c/c o art. 564, I, do CPP e dos arts. 277 e 278 do RI/STF. 5.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a suspeição e o impedimento somente são passíveis de caracterização em hipóteses excepcionais e taxativas. Não são admitidas, portanto, alegações genéricas que não demonstrem a concreta ocorrência das situações que comprometam a parcialidade do julgador
. Precedentes. 6. Os fatos narrados na petição inicial não caracterizam, minimamente, as situações legais que comprometeriam a parcialidade do julgador para o legítimo exercício da jurisdição. Entendimento alinhado com numerosos precedentes do Plenário do Supremo Tribunal Federal, envolvendo os atos antidemocráticos do 8 de janeiro de 2023. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental não conhecido. __________ Atos normativos relevantes citados: Código de Processo Penal, arts. 3º, 254, IV, e 564, I; Código de Processo Civil, arts. 932, III, e 1.021, § 1º; Regimento Interno do STF, arts. 277 e 278. Jurisprudência relevante: AS 103-AgR (2023), Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 61.410-AgR (2024), Rel. Min. Edson Fachin; APs 1.136, 1.141, 1.370, 1 .378, 1.384, 1.406, 2.331, 2 .335, 2.339 e 2.405, todas da relatoria do Min. Alexandre de Moraes. (STF - AS: 225 DF - DISTRITO FEDERAL, Relator.: LUÍS ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 16/12/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22-01-2025 PUBLIC 23-01-2025). (grifos)

Importante ressaltar que o artigo 146 do CPC estipula o prazo
de 15 (quinze) dias, a contar do conhecimento do fato, para a parte alegar o impedimento ou a suspeição, em petição específica dirigida ao juiz do processo. Prazo este que não foi cumprido pelo Excipiente.

O decreto preventivo foi prolatado dia 19/02/2026 (ID 172008233 – autos originários nº 0800964-90.2025.814.0042). O ato de recebimento da denúncia prolatado no dia 18/03/2026 (ID 35545414), porém, somente no dia 10/04/2026, o acusado Diego Correa Ferreira, por intermédio de seu advogado ingressou com pedido de suspeição do magistrado da Comarca de Ponta de Pedras/PA (ID 35545414).

No caso dos autos, não há que se falar em atuação do Excepto como juiz das garantias na fase pré-processual e, posteriormente, como juiz da instrução, situação que, de todo modo, constituiria matéria de incompetência funcional e não de suspeição subjetiva.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
NÃO

CONHEÇO
da Exceção de Suspeição proposta.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 30/06/2026